Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713305-38.2023.8.07.0000 Agravante HORTENCIO DUTRA DA SILVA Agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado no fornecimento dos serviços de água e esgoto na residência do Agravante. O Agravante sustenta que “a CAESB informou ao Autor que não poderia haver a ligação da unidade por débitos e fez o consumidor reconhecer a dívida da unidade para parcelar o débito e então ter acesso ao serviço essencial. O agravante pagou a parcela, da renegociação, a CAESB emitiu uma ordem de serviço para ligação da água, todavia, na hora de realizar a ligação, informou que por débitos em nome da antiga usuária Sra. Elisangela em OUTRAS UNIDADES não irá religar água em nome de Hortencio”. Afirma que a “CAESB faz o consumidor aceitar a dívida no imóvel para ligar a água em seu nome, emite a ordem de serviço, e na hora de religar informa que se recusará a ligar por débitos em OUTRAS UNIDADES. A CAESB agiu de má-fé, faltando com a verdade. Agora o Sr. Hortêncio tem uma dívida junto a CAEBS que está sendo paga de forma parcelada, mas não pode ter acesso ao serviço, porque a CAEBS alega que a antiga usuária tem débitos em outras unidades” e que “... caso a CAESB queira receber da Sra. Elisangela deve proceder com o ajuizamento de ação de cobrança, mas JAMAIS recusar fornecer o serviço a um consumidor que para ter acesso a água inclusive parcelou o débito da unidade”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada o fornecimento do serviço de água e esgoto à residência do Agravante, no prazo de 24h. (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pede o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular ID 45552710. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Conforme decisão de ID 146366028 - fls. 45/46: HORTENCIO DUTRA DA SILVA propõe ação cominatória em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, partes qualificadas nos autos. Narra o autor ter locado o imóvel localizado na CLS 08, Bloco C, Lote 03, Prédio, Riacho Fundo/DF, inscrição no 445374-3, tendo solicitado à requerida, em 17 de outubro de 2022, a alteração de titularidade e restabelecimento do fornecimento de água. Aduz que a ré não realizou o restabelecimento do fornecimento de água, tampouco teria apresentado resposta formal para a recusa no cumprimento da solicitação. Alega que o imóvel possui toda a infraestrutura para o fornecimento do serviço e que não há débitos em aberto. Pleiteia, em sede liminar, que seja determinado à requerida o restabelecimento imediato do serviço, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, com a determinação para que o fornecimento do serviço seja restabelecido em definitivo. Juntou aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais e os documentos de ID 146098979, fls. 11/40. Decisões proferidas pelos Juízes de Direito Substitutos em plantão ID 146098436, fl. 41 e ID 146100074, fl. 43. Acrescento que, na decisão de ID 146366028 - fls. 45/46, o juízo indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada de urgência. No caso, entendeu que, em 17/10/2022, o autor solicitou perante a ré a religação do serviço de fornecimento de água no imóvel objeto dos autos, tendo sido gerados os protocolos n.o 2022101729778966 e 2022101729778998. Que, no último consta a informação de que deveria ser feita a realização de um conserto com instalação de novo hidrômetro no local, em razão de furto do equipamento que estava instalado no bem. Que a ré finalizou esses protocolos e o autor não demonstrou recusa com relação a essa informação e não apresentou motivos pelo qual o fornecimento do serviço não foi restabelecido. Assim, o juízo reputou necessário se aguardar a manifestação da ré e o exaurimento da cognição. A ré foi citada para integrar a relação processual e intimada para apresentar a contestação, via PJe, com o termo final a ocorrer em 02/03/2023. Depois, antes da resposta da ré, o autor juntou a petição de ID 150900613 - fls. 48/51. Afirma que, após essa decisão, diligenciou perante à ré para se informar sobre o motivo de não ter restabelecido o serviço. Aduz que ela informou que o motivo seria a existência de débito da unidade consumidora. Que, em razão disso, renegociou a dívida e pagou a primeira parcela em 10/02/2023. Que, em 13/02/2023, solicitou o restabelecimento do serviço, mas a ré não o religou. Com isso, informa que se dirigiu ao escritório da requerida, ocasião em que foi informado que o não restabelecimento ocorreu em razão de a proprietária do imóvel (unidade consumidora n.o 445374-3), Sra. Elisangela, ter débitos de outra unidade, no total de R$ 184.144,91. Tece breve arrazoado jurídico e, ao final, requer a reapreciação do pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Junta documentos de IDs 150900615 a 150900620 - fls. 52/57. Vieram os autos conclusos. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do disposto no caput e § 3o do art. 300 do CPC. No caso dos autos, o autor juntou o contrato de ID 146098976 - fls. 16/23, que demonstra que, desde 10/10/2022, é locatário do imóvel CLS 08, BLOCO C, LTOE 03, RIACHO FUNDO 1. O autor solicitou à ré a alteração de titularidade dos serviços prestados no imóvel e a reativação deles (ID 146098973 - fl. 28). Com isso, foram abertas algumas ordens de serviços, nas quais o autor pediu a religação do "obturador ramal" (OS 1820523102239301) e o conserto com instalação de hidrômetro furtado (1820523102239322). No aplicativo de celular operado pela ré, consta que essas reclamações foram atendidas (IDs 146098972 e 146098971 a 146098969 - fls. 29/34). Contudo, segundo o requerente, o serviço não foi restabelecido. Após a decisão de indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência antecipada, o autor afirma que entrou em contato com a ré para saber o motivo de não restabelecimento do serviço, tendo sido informado da existência de débitos relativos àquela unidade consumidora (n.o 44374-3). Em razão disso, aduz que acordou o parcelamento dessa dívida, no valor de R$ 98.423,41, conforme declaração de reconhecimento de dívida de ID 150900615. Nessa declaração, consta, ao final, que esses débitos se referem a faturas emitidas em nome de Elisângela Maria da Silva de 04 a 07/2022. A primeira parcela foi paga em 13/02/2023 (ID 150900617 - fl. 53). Além disso, o autor demonstrou o pagamento da fatura do mês de fevereiro (ID 150900618 - fl. 54). Como o serviço não foi restabelecido, o autor noticia que se dirigiu ao estabelecimento da ré, ocasião em que reiterou o pedido. Em 27/02/2023 a requerida respondeu ao autor, explicando a negativa de religação (ID 150900620 - fl. 57). No documento, registrou-se que o pedido de religação foi feito por Sebastião Arione da Silva, procurador de Elisângela Maria da Silva (antiga usuária da unidade consumidora objeto dos autos). Que a Sra. Elisângela não tem direito a solicitar o uso dos serviços prestados pela ré, em razão da existência de débitos não pagos no total de R$ 184.144,91. Pois bem. Pelos documentos juntados aos autos, o autor não juntou a certidão de matrícula do imóvel locado. Como o contrato de locação foi celebrado com a Terra Azul Engenharia e Incorporação LTDA, presume-se essa pessoa jurídica é a proprietária do bem e a Sra. Elisângela é a antiga locatária do imóvel, assim como a antiga usuária dos serviços prestados pela ré. Além disso, o autor não juntou ao processo as faturas emitidas pela ré referentes à unidade consumidora n.o 445374-3. Como a Sra. Elisângela era antiga possuidora do imóvel e usuária dos serviços, como os débitos dessa unidade consumidora estavam em nome dela e há débitos em nome dela no total de R$ 184.144,91, provavelmente referente a outra unidade consumidora, é razoável supor que o nome da Sra. Elisângela ainda consta como usuária dos serviços no imóvel objeto da demanda. Assim, para a CAESB, a relação jurídica de prestação dos serviços de água e esgoto, mantém-se com relação à Sra. Elisângela. Assim, tratando-se de obrigação pessoal, mesmo que, na prática, o autor esteja a exercer a posse direita sobre o imóvel e tenha parcelado a dívida referente aos serviços prestados no bem, é juridicamente possível a ré se recusar a restabelecer os serviços no local, porquanto ainda registrados em nome da Sra. Elisângela. Reputo, pois, inexistente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Aguarde-se a resposta da ré. Após, intime-se a autora para apresentar réplica, em até 15 dias. É certo que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de transferência para o locatário de imóvel da responsabilidade pelo pagamento das taxas de consumo de água, diante da natureza pessoal do encargo (AgInt no REsp n. 1.831.554/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020). O locatário, ora Agravante, solicitou junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB a transferência para o seu nome da obrigação de pagamento dos serviços de água e esgoto, o que não foi feito em razão de o pedido ter sido formulado por procurador de Elisângela Maria da Silva, antiga usuária da unidade. Em princípio, o fato de o pedido ter sido feito por meio de procurador não possui o condão de, por si só, soterrar a pretensão do locatário de atrair para o seu nome a obrigação de adimplemento das taxas de consumo de água junto à CAESB. Quadra dizer, em sede de cognição sumária, que não se revela essencial a juntada aos autos pelo Agravante da certidão de matrícula do imóvel locado se o débito não se caracteriza como obrigação de natureza propter rem, mas sim de natureza pessoal, incumbindo à concessionária do serviço realizar a cobrança de débitos pretéritos à pessoa que anteriormente solicitou a prestação do serviço. Ademais, não se mostra coerente a conduta da CAESB em renegociar a dívida do antigo usuário com o inquilino atual e negar o restabelecimento da prestação do serviço no imóvel indicado em razão da existência de débitos da usuária anterior referentes a outras unidades. Portanto, a um primeiro e provisório exame, padece de razoabilidade a manutenção da titularidade da usuária anterior do imóvel sub judice junto à CAESB se requerida a sua transferência com amparo em contrato de locação e se o inquilino, como forma de viabilizar o restabelecimento do serviço, pactuou com a Companhia o pagamento parcelado de débito. Por fim, não vislumbro a possibilidade de ocorrência de dano irreparável com a concessão da liminar, uma vez que eventual improcedência da pretensão inicial resultará na interrupção da prestação do serviço de fornecimento de água e captação de esgoto. À vista do exposto, defiro a liminar para determinar à Agravada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, que restabeleça o fornecimento dos serviços de água e esgoto no imóvel locado pelo Agravante identificado nos presentes autos, bem como para que proceda ao cadastramento em seu nome, no prazo de cinco dias. Ressalvo à CAESB a possibilidade de interrupção do fornecimento do serviço em caso de posterior constatação de ilegalidades no hidrômetro, ligações clandestinas e outras, mediante prévia comunicação ao Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo para imediato cumprimento desta Decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator